Tribunal: TJDFT
Processo: 0035268-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TEMA 970 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A unidade imobiliária não foi entregue dentro do prazo previsto, o que acarreta falha na prestação do serviço contratado. Configurada a mora, incide a multa prevista contratualmente.
2. As justificativas apresentadas pelas rés/apelantes não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo.
3. A correção monetária da multa contratual deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado de Súmula 43 do STJ.
4. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970.
5. Recurso parcialmente provido.